Tribunal: TJMT
Processo: 1001867-67.2025.8.11.0029
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001867-67.2025.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WANDERSON ADRIANO DOS REIS CARVALHO - CPF: 060.897.051-44 (APELANTE), GUSTAVO JOAO ZINGLER RAMOS DE MELLO - CPF: 035.090.111-20 (ADVOGADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), MEUREN KAUANE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 046.692.951-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KAUAN MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 104.014.241-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDEIR PEREIRA DE LIMA - CPF: 031.688.311-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO APREENDIDO EM CONTEXTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO. TERCEIRO FORMALMENTE PROPRIETÁRIO. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra decisão da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT que indeferiu o pedido de restituição do veículo Hyundai HB20, branco, placa OOB1H04, apreendido no contexto de prisão em flagrante vinculada a ação penal por crimes de tráfico de drogas, receptação, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, resistência e adulteração de sinal identificador. Os apelantes alegam ser o bem de propriedade
da apelante
, terceira de boa-fé, e pedem sua restituição ou, subsidiariamente, a nomeação como depositária fiel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a restituição do veículo apreendido em processo criminal; (
ii
) estabelecer se é possível a nomeação da proprietária formal como depositária fiel do bem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição de bem apreendido no curso de ação penal exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
comprovação da propriedade, ausência de interesse do processo na constrição e inexistência de causa de perdimento, conforme os
arts
. 118 e 120 do CPP, c/c art. 91, II, do CP.

O veículo foi apreendido em contexto de flagrante envolvendo organização criminosa ligada ao “Comando Vermelho”, com apreensão simultânea de entorpecentes, arma de fogo, dinheiro e outros elementos indicativos de atividade criminosa.

A formal titularidade do bem p
ela apelante
, esposa de um dos investigados, não é suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, sua boa-fé e a desvinculação do veículo das práticas delitivas investigadas.

A manutenção da apreensão se justifica pela existência de indícios de que o bem pode ter sido empregado na logística do tráfico e pela pendência de produção de prova pericial requisitada, sendo temerária sua liberação antes da consolidação do conjunto probatório.

A nomeação d
a apelante
como depositária fiel comprometeria a utilidade da medida cautelar, dada sua relação pessoal com o investigado e o risco de ocultação ou alienação do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A restituição de veículo apreendido no curso de ação penal depende da comprovação da propriedade lícita, da ausência de interesse processual na sua constrição e da inexistência de causa legal de perdimento.

Em contextos de criminalidade organizada, a mera titularidade formal do bem não afasta, por si só, a presunção de vinculação com a atividade delitiva, exigindo demonstração robusta da boa-fé do requerente.

A manutenção da apreensão é legítima quando ainda pendente a produção de provas relevantes para a instrução, inclusive perícia técnica diretamente relacionada ao bem.

A nomeação de terceiro como depositário fiel não deve ser deferida quando tal providência fragilizar a eficácia da medida cautelar e houver risco de comprometimento da tutela jurisdicional penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 118 e 120; CP, art. 91, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
1287824/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 02.08.2018; TJMT,
ApCrim
1001056-65.2021.8.11.0020, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 11.10.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001867-67.2025.8.11.0029

APELANTE: WANDERSON ADRIANO DOS REIS CARVALHO, MEUREN KAUANE FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wanderson Adriano
d
os Reis Carvalho

e
Meuren

Kauane
Ferreira
d
os Santos
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT que, nos autos do pedido de restituição de coisa apreendida n. 1001867-67.2025.8.11.0029, indeferiu a devolução do veículo Hyundai HB20, cor branca, placa OOB1H04, apreendido no âmbito do Auto de Prisão em Flagrante n
.
1001564-53.2025.8.11.0029, vinculado à Ação Penal n
.
1001829-55.2025.8.11.0029, que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), receptação (art. 180,
caput,
do CP), posse
ilegal
de arma de fogo
de uso restrito
(art. 16 da Lei nº 10.826/03), resistência (art. 329, caput, do CP) e adulteração de sinal identificador
(art. 311, §2º, III, do CP)
.

Os apelantes, e
m suas razões recursais (id. 324182857), sustentam, em síntese, que: 1) o veículo é de propriedade de
Meuren

Kauane
Ferreira
d
os Santos
, que figura como terceira de boa-fé, sem qualquer
envolvimento com os delitos investigados; 2) não foram localizados objetos ilícitos no interior do automóvel, tampouco evidências de seu uso na prática criminosa; 3) a manutenção da apreensão é medida desnecessária e desproporcional, pois inexiste ato probatório pendente que exija a permanência do bem sob custódia estatal, pleiteando, portanto, a restituição imediata do bem ou, subsidiariamente, a concessão da guarda provisória mediante termo de fiel depositária.

Em contrarrazões (id. 324182859), a Promotoria de Justiça da Comarca de Canarana/MT rebateu as alegações defensivas, argumentando pela manutenção da decisão recorrida. Sustentou que a apreensão do veículo se deu em contexto de flagrante relacionado a crimes graves e que há fundadas suspeitas de sua utilização como instrumento da prática delitiva, razão pela qual deve permanecer sob custódia até o encerramento da instrução processual, não se mostrando presentes os pressupostos legais para a restituição.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso
,

d
estac
ando
a existência de interesse processual na manutenção da apreensão diante da natureza dos crimes investigados e dos elementos colhidos na prisão em flagrante, os quais evidenciam a possível vinculação do bem com os delitos apurados

(id. 329439856 – 13ª Procuradoria de Justiça, Exmo
.
Sr
.
Dr.
Antônio
Sergio Cordeiro Piedade – Procurador de Justiça
).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Conheço da apelação, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, passando ao exame de seu mérito.

Trata-se
de insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de restituição do veículo Hyundai HB20, branco, placa OOB1H04, apreendido em poder do investigado Wanderson Adriano dos Reis Carvalho, bem como o pleito subsidiário de nomeação da proprietária,
Meuren

Kauane
Ferreira dos Santos, sua esposa, como depositária fiel.

Sustentam, para tanto,
tratar-se de bem de terceiro de boa-fé, sem vínculo com os fatos apurados, insist
indo
na ausência de interesse processual na manutenção da apreensão.

Contudo, a pretensão recursal não merece acolhida.

Com efeito, o juízo de primeiro grau indeferiu a restituição do referido veículo com os seguintes fundamentos:

“
1. Relatório.

Trata-se de pedido de restituição de bens formulado pelos requerentes WANDERSON ADRIANO DOS REIS CARVALHO e MEUREN KAUANE FERREIRA DOS SANTOS, sustentando que em razão da condição de proprietária do bem e terceiro de boa-fé, requer a restituição do veículo Hyundai HB20 branco, placa OOB1H04,apreendido nos autos do APF nº 1001564-53.2025.8.11.0029 (ação penal nº 1001829-55.2025.8.11.0029), que apura prática dos crimes de tráfico de drogas, receptação, resistência, posse de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Manifestação do Ministério Público pelo indeferimento do pedido (Id. 205947535).

É o breve relato. Fundamento e decido.

2. Da Restituição de Coisa Apreendida

A Lei penal adjetiva regulamenta a restituição de bens apreendidos da seguinte forma:

Art. 118.Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Art. 120.A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

A restituição de coisas apreendidas, no curso de inquérito ou de ação penal, condiciona-se a três requisitos cumulativos, quais sejam: 1) demonstração da propriedade do bem pelo requerente (CPP, art. 120); 2) ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na apreensão do bem (CPP, art. 118); 3) e não estar o bem sujeito à pena de perdimento (CP, art. 91, II).

Verifica-se que o referido bem foi apreendido em contexto de prisão em flagrante por tráfico de drogas, organização criminosa, posse irregular de arma de fogo, receptação e resistência, envolvendo Wanderson Adriano dos Reis Carvalho(e outros), que estava em posse do veículo no momento da abordagem policial.

A apreensão decorreu de diligência policial que resultou na localização de diversos materiais ilícitos, inclusive arma de fogo furtada, entorpecentes, balança de precisão, dinheiro em espécie e documentos relacionados ao tráfico, todos vinculados à organização criminosa Comando Vermelho (CV).

Denota-se que o Ministério Público informou que o veículo ainda interessa ao processo criminal, sendo objeto de apuração quanto à sua utilização na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Nesse contexto, revela-se prudente aguardar o desfecho das investigações para viabilizar uma solução jurisdicional adequada e segura. Tal postura é ainda mais justificável diante da natureza dos fatos apurados, os quais envolvem o crime de tráfico de entorpecentes. Outrossim, subsiste a possibilidade de eventual perda dos bens em favor da União, caso venha a ser proferida condenação, o que revela o
interesse na manutenção da constrição até o desfecho processual (CPP, art. 118).

Nesse sentido, a teor iterativa jurisprudência do STJ e TJMT:

(...) A restituição de coisa apreendida está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos
arts
. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal.[1]

In
casu
, além de existirem dúvidas quanto à propriedade de todos os bens reivindicados pelo requerente, o conjunto probatório por ora disponível nos autos aponta a possibilidade de se tratar de bens que tenham servido como instrumento dos crimes ou consubstanciem proveito deles, a revelar ser impositiva a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de restituição, mesmo porque os bens ainda interessam à instrução processual e estão sujeitos, em caso de eventual sentença condenatória, ao perdimento.[2]

Deste modo, considerando que o veículo ainda desempenha função útil ao deslinde do processo, revela-se prudente e de interesse do processo a manutenção da apreensão do bem, até que sejam devidamente elucidados os fatos e encerradas as investigações em curso.

3. Dispositivo

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de restituição do bem apreendido formulado por WANDERSON ADRIANO DOS REIS CARVALHO e MEUREN KAUANE FERREIRA DOS SANTOS, o que faço com fulcro no artigo 118 e 120 do Código de Processo Penal
”
.

Como se sabe, a restituição de coisa apreendida não constitui direito automático do titular registral, dependendo da presença cumulativa de três requisitos:
(i)
comprovação da propriedade lícita;
(
ii
)
ausência de interesse do processo na manutenção da constrição; e
(
iii
)
inexistência de hipótese de perdimento, à luz dos
arts
. 118 e 120 do Código de Processo Penal, c/c art. 91, II, do Código Penal.

Assim, ainda que o veículo esteja formalmente em nome de
Meuren
, a restituição somente é possível se afastada, de modo seguro, qualquer dúvida sobre sua licitude e sobre sua desvinculação da atividade criminosa investigada.

No caso em análise, o automóvel foi apreendido em contexto de prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa, posse irregular de arma de fogo
de uso restrito
, receptação e resistência, em ambiente associado à facção “Comando Vermelho”.

Nessas circunstâncias, não se pode dissociar o veículo do cenário de atuação de organização criminosa estruturada, em que meios de transporte se prestam à logística delitiva.

Torna-se imperioso destacar
, ademais, que
Meuren
é esposa de Wanderson, o que enfraquece a tese de absoluta boa-fé de terceiro completamente alheio aos fatos e autoriza uma postura mais cautelosa quanto ao patrimônio formalmente registrado em seu nome.

Isso porque, e
m situações de criminalidade organizada, é recorrente a utilização de familiares ou interpostas pessoas para o registro de bens, buscando blindá-los de medidas patrimoniais.

Sendo assim, a
mera exibição de documento de propriedade, desacompanhada de demonstração robusta da origem lícita e da efetiva desvinculação do veículo em relação aos delitos apurados, mostra-se insuficiente para afastar, neste momento, o
“interesse ao processo”
previsto no art. 118 do C
ódigo de Processo Penal.

Outrossim, a
investigação possui caráter dinâmico, de modo que a apreensão do HB20, em conjunto com outros elementos colhidos, revela
indícios bastantes de que o bem possa ter sido utilizado, ou ao menos disponibilizado, à estrutura da organização criminosa.

Não bastasse isso,
há determinação expressa, proferida em 14 de agosto, deferindo requerimento ministerial para, entre outros pontos, requisitar o laudo de identificação de veículos, nos autos da Requisição de Perícia n. 2025.15.36454,
ainda pendente de cumprimento.

Ou seja, a prova técnica diretamente relacionada ao automóvel ainda está em formação, sendo prematuro, antes mesmo da conclusão da perícia, liberar o bem sob o argumento de ausência de vínculo com a empreitada criminosa.

A manutenção da apreensão, aqui, é instrumento indispensável para a adequada realização das diligências probatórias.

Ressalte-se, ainda, que a
audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 9 de janeiro de 2026
, ocasião em que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, será possível às partes demonstrar, com maior segurança, se o veículo guarda ou não relação com os delitos em apuração.

Portanto, a
liberação antecipada, antes mesmo da colheita da prova oral e da consolidação da prova pericial, implicaria indevida interferência no regular desenvolvimento da instrução, além de potencialmente frustrar eventual decretação de perdimento em caso de condenação.

Por idênticas razões, não merece acolhida o pedido subsidiário de nomeação de
Meuren
como depositária fiel
, pois, deve-se considerar
que o veículo está formalmente em seu nome, mas inserido em contexto de organização criminosa ligada ao “Comando Vermelho”, entregar a guarda do bem justamente à esposa do investigado esvaziaria a finalidade cautelar da medida e facilitaria eventual ocultação ou alienação do patrimônio.

Diante de todo o exposto, concluo que subsiste o interesse processual na manutenção da apreensão do veículo Hyundai HB20, branco, placa OOB1H04, não estando preenchidos, por ora, os requisitos legais para sua restituição.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
RECURSO DES
PR
OVI
D
O
, mantendo a decisão que indeferiu o pedido
de restituição e rejeitando, igualmente, o pleito de nomeação de
Meur
en

Kau
a
ne
Fer
reira dos Santos como depositária fiel, preservando-se a constrição até ulterior deliberação, após a produção da prova pericial e o encerramento da instrução na ação penal originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025